Tribunal: TJES
Processo: 5006525-95.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006525-95.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: IOLANDA PRUDENTE BOLSONI e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5006525-95.2025.8.08.0014

RECORRENTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

RECORRIDA: IOLANDA PRUDENTE BOLSONI

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO PIX. WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA MITIGADA. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO PELA FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA NA ABERTURA DA CONTA DESTINATÁRIA (SÚMULA 479 STJ). CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA (ART. 945 CC). CONDUTA DA CONSUMIDORA DETERMINANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO GOLPE. NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE CAUTELA AO EFETUAR PAGAMENTO A TERCEIRO DESCONHECIDO SEM PRÉVIA CONFERÊNCIA. DIVISÃO DO PREJUÍZO MATERIAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alegou
ter recebido mensagens de um terceiro que se passava por seu filho via WhatsApp, solicitando o pagamento de boletos. Sob erro, realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 2.998,27. Alegou que, após perceber o golpe, notificou o banco, mas não obteve a restituição, pugnando por danos materiais e morais.

Em contestação e sede recursal, sustentou ser apenas a instituição recebedora (meio de pagamento), sem ingerência sobre a transação originada em outra instituição (Nu Pagamentos). Defendeu a regularidade da conta destinatária e alegou culpa exclusiva da vítima, que realizou o pagamento espontaneamente a terceiros desconhecidos.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.998,27 (dois mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), a título de danos materiais... CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

Irresignado, PIC PAY interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A sentença acertadamente aplicou a Súmula 479 do STJ. O PicPay, ao não apresentar os documentos de abertura da conta destinatária, deixou de provar que agiu com zelo ao admitir o fraudador em sua plataforma. A disponibilização de conta bancária a criminosos configura falha na prestação de serviço.

Todavia, a sentença merece reforma quanto à extensão da responsabilidade. O Código Civil, em seu art. 945, estabelece que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

No caso sub judice, a conduta da Autora foi
crucial e determinante
para o dano.

A recorrida confessa que efetuou o pagamento de forma espontânea. Não houve invasão de sua conta ou vício no sistema do banco; houve uma decisão deliberada da consumidora de transferir valores a um estranho sem a mínima conferência de segurança (como uma ligação de vídeo ou áudio para o filho).

O comprovante de transação indicava claramente como destinatária a pessoa jurídica "Drieli Ladina", nome totalmente alheio ao círculo familiar da autora. Ignorar tal discrepância nominal no momento da confirmação do PIX constitui negligência grave que rompe a exclusividade da responsabilidade bancária.

Portanto, resta caracterizada a
culpa concorrente
. A instituição falhou no "dever de segurança" da conta de destino, mas a consumidora falhou no "dever de guarda e cautela" de seu patrimônio, entregando o dinheiro voluntariamente ao estelionatário. Por tal razão, o dano material deve ser reduzido pela metade, devendo o Recorrente arcar com R$ 1.499,13.

Quanto aos danos morais, a condenação deve ser
excluída
. Embora o evento cause aborrecimento, a situação fática demonstra que o prejuízo foi fruto direto de uma conduta imprudente da própria consumidora.

O Judiciário não pode chancelar a indenização extrapatrimonial quando a vítima abdica dos mecanismos de segurança mais básicos (verificação de identidade). Não houve negativação indevida ou exposição vexatória, mas um prejuízo financeiro compartilhado decorrente de um "golpe" para o qual a autora deu causa imediata.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

REFORMAR
a sentença no que tange aos danos materiais, reconhecendo a culpa concorrente e reduzindo a condenação para
R$ 1.499,13 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e treze centavos)
, mantendo os consectários legais sobre este novo valor;

EXCLUIR
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)